Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749439-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAILSON PESSOA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo para apresentação das razões recursais, pelo prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator